Tribunal: STF
Processo: HC 250860
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-28
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 208.836/GO. 



    Pelo que se depreende, 



    foi decretada a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013; art. 311, §2º, III, CP; art. 155, §4º, II e IV, CP; art. 333, parágrafo único, CP; art. 299, parágrafo único, CP; art. 299, CP; art. 180, CP; art. 180, CP; art. 311, §2º, III, CP; art. 171, CP c/c art. 14, CP; art. 1º, §1º, II, §2º, I e §4º, da Lei 9.613/1998, todos n/f do art. 69, do Código Penal. 



    Buscando a revogação da prisão cautelar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento; entretanto, de ofício, recomendou ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/2019, em decisão assim fundamentada: 



    [...] para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade, sem desídia ou inércia do Magistrado singular. No caso dos autos, verifico que o recorrente foi preso preventivamente em 7/5/2024, a denúncia, inicialmente, foi oferecida em 11/6/2024 e recebida em 14/6/2024. Posteriormente, em 23/9/2024, teria sido aditada para incluir novos denunciados e ajustar as imputações, capitulações, além de inserir novos elementos de prova angariados pelos desdobramentos das investigações constantes dos autos (e-STJ fl. 112). Em 28/9/2024, a autoridade recebeu o aditamento da denúncia, determinou a citação de todos os denunciados, inclusive do paciente, para apresentarem resposta à acusação e reanalisou a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Conforme sublinhado pela Corte estadual, o aditamento da denúncia foi apreciado em 5 dias, não ocasionando um prolongamento indevido da marcha processual. Ademais, o Tribunal de origem justificou a delonga processual na complexidade da ação penal, que conta com multiplicidade de réus envolvidos no processo (10 denunciados), além da vasta movimentação processual decorrente de diversas condutas criminosas, dentre elas a subtração de uma carga de óleo lubrificante avaliada em R$ 944.703,42 (e-STJ fl. 115). No momento, conforme pontuou o Tribunal estadual, os autos aguardam o cumprimento das determinações constantes na referida decisão, com a citação de todos os denunciados e apresentação das respectivas defesas para que seja iniciada a devida instrução processual. Desse modo, não se vislumbra qualquer prolongamento indevido da marcha processual.



    [...] verifica-se que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo se falar em desídia por parte deste Juízo Processante, nem excesso de prazo, sem registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão.



    [...]



    Sobre a alegação de carência de fundamentação do decreto preventivo, verifico que a prisão foi considerada legal pelas instâncias de origem, lastreada na garantia da ordem pública e em razão da periculosidade e gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo recorrente e os corréus. 



    De acordo com o disposto nos autos, o recorrente seria, em tese, integrante de organização criminosa que efetuava subtrações de caminhões e cargas vultosas, dentre elas a subtração de uma carga de óleo lubrificante avaliada em R$ 944.703,42, com atuação em vários Estados da Federação, contando, inclusive, com a colaboração de funcionário público, sendo o paciente responsável por orquestrar o complexo esquema de extravio (e-STJ fl. 116). 



    Assim, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    [...]



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do recorrente. 



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Recomendo, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) Passados mais de 210 dias desde a prisão do paciente, constata-se que o andamento processual regrediu substancialmente, retornando à sua fase inicial. Tal retrocesso decorre da necessidade de reiniciar o procedimento a partir da citação de todos os envolvidos; e (b) A ausência de justificativas plausíveis, tanto por parte da autoridade coatora quanto do juízo de primeira instância, para a excessiva demora na formação da culpa, constitui elemento determinante para a configuração do excesso de prazo e, consequentemente, do constrangimento ilegal. Assim, requer-se a concessão da ordem, com o consequente relaxamento ou revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente